Tribunal: TJMT
Processo: 1001525-13.2025.8.11.0011
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001525-13.2025.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARCOS CESAR - CPF: 626.784.261-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE CERTIDÃO DE ÓBITO. RECURSO DA PARTE AUTORA. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA INFORMAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR. POSSE DE IMÓVEL COM EXPRESSÃO ECONÔMICA. DIREITO TRANSMISSÍVEL CAUSA MORTIS. NECESSIDADE DE INVENTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, que julgou improcedente ação de retificação de certidão de óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a posse de imóvel sem registro formal caracteriza direito com expressão econômica apto a integrar o espólio e justificar a manutenção da informação de existência de bens a inventariar na certidão de óbito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A posse de imóvel possui relevância jurídica e expressão econômica, sendo transmissível
causa mortis
e passível de inventário e partilha.

4. A autonomia entre o direito de propriedade e o direito possessório autoriza a partilha de direitos possessórios sobre imóveis não escriturados.

5. A ausência de abertura de inventário não constitui prova da inexistência de bens hereditários, pois o descumprimento do prazo legal para inventariar não afasta a transmissão dos direitos sucessórios aos herdeiros.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 611.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.984.847/MG.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1001525-13.2025.8.11.0011

APELANTE:

MARCOS CESAR

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARCOS CESAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que, nos autos da
A
ção de Retificação de Certidão de Óbito
por ele ajuizada (proc. n. 1001525-13.2025.8.11.0011), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões, aduz, em síntese, que a falecida não possuía bens, mas apenas a posse de imóvel registrado em nome de terceiro, a qual não pode ser equiparada à propriedade para fins de reconhecimento de patrimônio, inexistindo patrimônio hereditário ou inventário aberto.

Nesses termos, requer a reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 363584353).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 369411379, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por MARCOS CESAR contra a sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste nos autos da
Ação de Retificação de Certidão de Óbito
por ele ajuizada (proc. n. 1001525-13.2025.8.11.0011).

Segundo narrado na exordial, embora conste na certidão de óbito de sua falecida esposa, Sara Dias da Silva César, a informação de que ela deixou bens a inventariar, tal declaração seria inverídica, uma vez que o casal era apenas possuidor do imóvel onde residiam, que permanece registrado em nome de terceiros, equívoco este que o teria obrigado a contrair novo casamento sob o regime de separação obrigatória de bens.

Pois bem.

Sem delongas, o inconformismo não prospera.

Com efeito, como indicado na sentença,

a posse possui relevância jurídica e valor econômico, sendo transmissível
causa mortis
, razão pela qual integra o espólio e deve ser objeto de inventário e partilha.

Nesse mesmo sentido esclareceu o parecer ministerial que “
embora a posse não se confunda com o direito de propriedade, trata-se de instituto juridicamente protegido e dotado de expressão patrimonial, produzindo efeitos econômicos e sucessórios
”.

Trata-se, inclusive, de questão já decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DAS SUCESSÕES. PARTILHA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE ÁREAS RURAIS NÃO ESCRITURADAS. AUTONOMIA ENTRE O DIREITO DE PROPRIEDADE E O DIREITO POSSESSÓRIO SOBRE BENS IMÓVEIS. EXPRESSÃO ECONÔMICA DO DIREITO POSSESSÓRIO QUE PODE SER OBJETO DE TUTELA. PARTILHA DO DIREITO POSSESSÓRIO. RESOLUÇÃO PARTICULAR DA QUESTÃO EM RELAÇÃO AOS HERDEIROS COM POSTERIOR RESOLUÇÃO DA QUESTÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1- Ação proposta em 13/12/2018. Recurso especial interposto em 13/09/2021 e atribuído à Relatora em 14/03/2022. 2- O propósito recursal é definir se é admissível, em ação de inventário, a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis alegadamente pertencentes ao falecido e que não se encontram devidamente escriturados.
3- Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos

com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido. 4- Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados
. 5- A partilha imediata dos direitos possessórios permite resolver, em caráter particular, a questão que decorre da sucessão hereditária, relegando-se a um segundo momento a discussão acerca da regularidade e da formalização da propriedade sobre os bens inventariados. Precedente. 6- Na hipótese, dado que a exclusão da partilha dos direitos sobre as terras se deu apenas ao fundamento de que seria impossível a partilha de áreas não escrituradas, impõe-se que, afastado esse óbice, seja determinado o regular prosseguimento da ação de inventário a fim de que seja apurada a existência dos direitos possessórios e a qualidade da posse alegadamente exercida, dentre outras questões relevantes para o reconhecimento do eventual direito a ser partilhado. 7- Recurso especial conhecido e provido, a fim de, afastado o óbice à partilha apontado no acórdão recorrido, determinar seja dado regular prosseguimento à ação de inventário. (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)
(destaquei)

Outrossim, como anotado nas contrarrazões recursais, “
não procede a tentativa do Apelante de utilizar a ausência de inventário como “prova negativa” de inexistência de bens. O art. 611 do CPC fixa prazo para a abertura do inventário, mas o descumprimento não retroage para desconstituir direitos já transmitidos aos herdeiros ope legis. Assim, a premissa “não houve inventário, logo não há bens” inverte a lógica do sistema sucessório e não demonstra erro gráfico ou material no assento
”, de forma que as alegações recursais não prosperam.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2026